Tribunal: TJMT
Processo: 1035796-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035796-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LORRAINE APARECIDA VIANA DOS SANTOS - CPF: 021.440.821-38 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES SOUZA SALAZAR - CPF: 054.883.551-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico
de drogas e posse ilegal de munições
.
prisão
preventiva
.
Matérias não conhecidas
.
HC anterior.

Revisão
nonagesimal
.

Ordem
conhecida em parte e denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
em favor de paciente presa preventivamente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e art. 16 da Lei 10.826/2003, em que se busca o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, alegando
que não subsistem os
fundamentos
da prisão
e
a
ausência de revisão periódica da custódia, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. Questão em discussão

Há
duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível o conhecimento das alegações relativas aos pressupostos da prisão preventiva, aos predicados pessoais da paciente e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante da existência de habeas corpus anterior decidido pela mesma Câmara;

(
ii
) estabelecer se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, pela suposta ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias.

III. Razões de decidir

3.
Reiterações de pedido
s já examinado
s em
habeas corpus
anterior não são conhecidos quando desacompanhado
s de fatos novos
.

4.
A obrigação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP recai sobre o juízo que decretou a prisão, e sua inobservância não acarreta revogação automática da custódia
.
O prazo
nonagesimal
não havia se exaurido no momento da impetração do
habeas corpus
, afastando a alegação de ilegalidade por ausência de revisão.

5.
A Câmara já reconhecera recentemente a validade dos fundamentos da preventiva, reafirmando a gravidade concreta dos fatos e a
inadequação das medidas cautelares alternativas,
além de que a
autoridade impetrada ratificou a persistência dos fundamentos da custódia, inexistindo elementos que evidenciem constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem
conhecida em parte e denegad
a.

Tese de julgamento:
“1.
A reiteração de pedidos em habeas corpus sem fatos novos impede o conhecimento da impetração por violação à autoridade da decisão anterior.

2
.
A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não gera revogação automática da prisão preventiva.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 316, parágrafo único; CPP, art. 319
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6.581/DF, Rel. Min. Edson
Fachin
, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 09.03.2022; TJMT, HC 1033751-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14/11/2025; TJMT, HC 1036221-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, j. 21/11/2025; TJMT, HC 1039407-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de

Lorraine
Aparecida Viana Dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT
, que
manteve
a prisão

preventiva nos autos n.

1011323-08.2025.8.11.0040
, em que se apura a prática dos crimes
de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006
)
e
de posse ilegal de muniç
ões
de uso restrito (
art.
16
da Lei 1
0
.8
26
/
200
3)
.

O
impetrante sustenta
que

não houve revisão
acerca da necessidade d
a
manutenção da
prisão preventiva da paciente
, violando
o
disposto no
art.
316, parágrafo único, do CPP
.

Ademais, argumenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque
não subsistem os fundamentos

da prisão preventiva, ressaltando que possui predicados pessoais favoráveis, como
prim
ariedade
,
bons antecedentes
, ocupação lícita e
residência fixa
, além de que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se suficientes

no presente caso.

Diante disso, r
equer a concessão da ordem para
relaxar
ou revogar

a prisão preventiva da paciente,
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(
ID. 3
21642374
).

O pedido liminar foi indeferido
pelo

desembargador em substituição
(ID.
322006858
)
.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 324820438).

A douta

Procuradori
a
-Geral
de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 3
28790864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dessume-se dos autos que fora impetrado
habeas corpus

anteriormente em benefício da paciente, HC n. 1025422-06.2025.8.11.0000, no qual
esta
e. Câmara apreciou algumas alegações trazidas novamente nesta ação constitucional.

Consta que as
questões
relativas
à desnecessidade da prisão cautelar
, notadamente pelos pressupostos da medida constritiva, a
lém d
os
predicados pessoais
favoráveis
e a substituição da prisão preventiva por

medidas cautelares diversas
,
no
s termos do artigo 319, do CPP,

ou por prisão domiciliar
,
foram
devida
e oportunamente apreciadas
, sendo o
referido
writ
denegado
no dia 12/09/2025
, por unanimidade
,

nos termos da seguinte ementa:

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Liberdade provisória ou prisão domiciliar. Mãe de filhas menores. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003), com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva da paciente; e (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de filhas menores, sendo uma delas lactente.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está robustamente evidenciada pelo auto de apreensão e laudo de constatação preliminar, que registram a posse de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (aproximadamente 2,5 kg de drogas), além de 100 munições de uso restrito, balanças de precisão e outros instrumentos característicos da mercancia ilícita.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à posse de munição de uso restrito, constituem motivação suficiente e concreta para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar os pressupostos da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

É inviável a concessão de prisão domiciliar quando o ambiente doméstico é utilizado como núcleo de atividade criminosa, comprometendo a segurança e o bem-estar dos menores residentes no local, conforme exceção prevista no HC 143.641/SP do STF.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.
determinando
-se, de ofício, que o juízo de origem aprecie a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e realize estudo psicossocial das crianças.

Tese de julgamento:
"1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à posse de munição de uso restrito, constituem motivação suficiente e concreta para a manutenção da prisão preventiva.
2
. É inviável a concessão de prisão domiciliar quando o ambiente doméstico é utilizado como núcleo de atividade criminosa, comprometendo a segurança e o bem-estar dos menores residentes no local."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
312, 318-A
; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 16; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma; STJ, HC 673.449/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma,
DJe
19/05/2021; TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017.

Sob essa ótica, essas matérias
(
pres
supostos da custódia preventiva; predicados pessoais favoráveis e substituição da prisão por cautelares diversas)
não devem ser conhecidas

por se tratar de reiteração de
pedidos realizados em

habeas corpus
anterior.

Nesse sentido, este
e.
Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível,
sob pena
de ofensa à autoridade da coisa julgada”
(TJMT, HC
1033751-07.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
14/11/2025
).

Por outro lado, de rigor analisar a tese relativa
ao relaxamento da prisão por
ausência de revisão sobre a necessidade da manutenção da
custódia cautelar
.

Co
m o advento da Lei 13.964/2019 (“
Pacote Anticrime
”)
, o
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal
estabeleceu que
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor
da decisão revisar
a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pen a de tornar a prisão ilegal”
.

A
norma explicita literalmente que a obrigação de revisar a custódia cautelar é imposta ao juiz ou ao tribunal que a decretou.

Ademais,
embora a nova redação imponha a reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar a cada 90
dias, não se pode extrair
do dispositivo a existência de termo peremptório cuja inobservância acarrete, de modo automático, a ilegalidade da prisão ou a imediata restituição da liberdade ao custodiado.

A periodicidade prevista pelo legislador não se qualifica como prazo fatal, mas como diretriz destinada a assegurar o controle jurisdicional contínuo da necessidade e adequação da medida extrema. Assim, eventual atraso na prática do ato não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade, devendo a avaliação ser realizada nos próprios a
utos da ação penal e perante o J
uízo competente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Sobre o tema,
o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da
ADI
6
581/DF, firmou entendimento no sentido de que
“a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado,
após
decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente
ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”
(STF, ADI n. 6.581/DF, Rel. Min. Edson
Fachin
, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes
, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022
).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:
“A inobservância da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP,
após
decorrido o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva.”
(TJMT, HC
1036221-11.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal,
j.
21/11/2025
).

No presente caso,

porém, constata-se que não fora extrapolado o prazo
nonagesimal
, haja vista que ao tempo da impetração do presente
writ
(11/10/2025)
ainda não havia
extrapolado o prazo
nonagesimal
, uma vez que a prisão preventiva foi
decretada pelo Juízo de origem no dia 17
/07/2025
.

Nesse contexto,
verificado que o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva ainda

não
havia se exaurido
, descabida é a alegação de afronta ao
disposto
no artigo 316, parágrafo
único, do CPP.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu que
“
a
reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta alegação de ilegalidade
”
(TJMT, HC
1039407-42.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Orlando d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
19/11/2025
).

Outrossim
,
conforme supramencionado
,
a defesa havia impetrado
habeas corpus

anterior
(30/07/2025)
questionando justamente os fundamentos da prisão, sendo denegado, à unanimidade, em setembro/2025
.

Nota-se que esta e. Câmara há
pouco mais de dois meses
reconheceu a validade dos fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau, uma vez que os elementos do caso concreto justificaram a necessidade da
medida constritiva e a consequente impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, tampouco por prisão domiciliar.

Não
bastasse,
consoante bem apontado pela PGJ, fora impetrado
habeas corpus
no c. STJ (HC 1041526/MT), o qual foi indeferido, liminarmente, pelo e. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, em 13/10/2025. Na ocasião, o relator concluiu que,
“em análise perfunctória, observo que os fatos relatados detalhadamente pela autoridade impetrada são concretamente graves, atuais e sinalizam o perigo de se manter em liberdade, ainda que
sob cautelas
alternativas, a recorrente”
.

Registre-se que
em consulta ao processo originário (
PJe
1011323-08.2025.8.11.0040) constatei que a defesa formulou

perante aquele Juízo
, em 19/10/2025, pedido de revogação da prisão ou substituição por outras cautelares, ou ainda por domiciliar
. Posteriormente, em
21/11/2025,
apresentou
defesa prévia e
reiterou os pedidos,
o
s quais

estão
pendente
s
de an
álise, com parecer ministerial desfavorável.

Importante consignar que, em 24/10/2025, a autoridade acoimada de coatora
prestou informações nestes autos, afirmando que
“permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houvera qualquer fato novo que tenha o condão de modificar o cenário que ora se apresenta na demanda”
(ID. 324820438).

Além disso, considerou que
“há nos autos, demonstrados indícios mínimos de autoria participação/autoria pela Paciente e materialidade da conduta, diante de todo o contexto apresentado e colacionado nos autos, autorizadores do decreto preventivo, havendo e permanecendo presentes os requisitos para a constrição preliminar”
, ratificando, assim, a decisão que converteu o flagrante em preventiva.

Por tais considerações
, não se identifica
o alegado constrangimento ilegal.

Pelo exposto
,

conheço
em parte

a impetração e
,

em consonância com o parecer da PGJ,

DENE
GO
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025